Tribunal: TJDFT
Processo: 0737802-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA ANTERIORMENTE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE CONSTATADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 180 do Código Penal.

2. A necessidade da medida extrema evidencia-se pelo fato de o paciente ter descumprido medida cautelar anteriormente imposta (art. 312, § 1o, CP), bem como para garantia da ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva e pela periculosidade do paciente demonstrada no fato dele ser reincidente em crime doloso (art. 313, II, CPP).

3. A ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não implica no reconhecimento automático de sua ilegalidade, não determinando a sua imediata revogação quando os fundamentos da prisão preventiva se mantêm inalterados e são aptos à conservação da cautelar.

4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.

5. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, quando a prisão preventiva do paciente foi reavaliada, designada e realizada audiência de instrução e os autos se encontram conclusos para julgamento. Incide a Súmula 52/STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

6. Ordem conhecida e denegada.